Tribunal: STF
Processo: HC 249064
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Relator da Petição (Pet) 13.236/DF.



    Ao final, busca-se:



    a) Seja oportunizada a prestação de informação por parte do impetrado;



    b) Seja solicitada ao presente juízo todas as informações necessárias para o processamento e julgamento do feito nos termos do inciso II do art. 190 do RISTF, mormente, a juntada da íntegra das peças de informações dos autos do STF que motivaram a decretação da prisão do paciente;



    c) Seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, qual seja, a concessão de salvo conduto, em favor dos pacientes HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF 052.840.557-80), MÁRIO FERNANDES (CPF: 808.839.907-68), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF 079.879.987-02), WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e RODRIGO BEZERRA AZEVEDO (CPF 641.816.003-78), além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GARELLUS (CPF 732.223.131-72), RODRIGO AZEVEDO (CPF 641.816.003-78) e WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53), uma vez que demonstrado a incompetência do STF para julgar originariamente os pacientes e o conflito de interesse entre a autoridade coatora e os acusados visto que o primeiro é a suposta vítima dos segundos;



    d) Ao final, seja ratificada a liminar concedida em caráter definitivo, a fim de conceder o salvo conduto aos pacientes bem como o trancamento do inquérito policial ou, alternativamente, o envio para a justiça comum criminal (doc. 1, pp. 6-7).



    Este pleito não deve prosseguir. 



    A impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já possuem advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal — STF, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos.



    Ademais, a jurisprudência sumulada do STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).



    Aliás, o Plenário deste Tribunal reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado deste Tribunal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    Os referidos acórdãos têm as seguintes ementas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



    II – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).



    III – O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.584 ED/DF, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes.



    3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 214.006 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2022). 



    Agravo regimental no habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistente. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido (HC 184.434 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14/1/2022).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667- AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’ 3. Agravo interno desprovido (HC 208.147 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. 2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra acórdão da Segunda Turma desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da ‘inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal’ (HC 109021 AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013). 2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ’não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 181.680 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2020).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Ministro Alexandre de Moraes.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator